Tribunal: TJES
Processo: 5000921-03.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000921-03.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO SOARES MARTINS e outros
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS MENSAIS DE “SERVIÇOS DE TERCEIROS TELEFÔNICA DATA” NA FATURA DE TELEFONIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA QUE VERIFICOU QUE O CONSUMIDOR FOI ONERADO EM SUA CONTRATAÇÃO, SENDO DETERMINADA A REPETIÇÃO DO INDÉBITO NO IMPORTE DE R$60,00. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO AUTOR. RECURSO NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA DE PISO, ALMEJANDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OCORRENTE. VALOR QUE ONERA O CONSUMIDOR, HAVENDO ALTERAÇÃO DO VALOR TOTAL DO PLANO CONTRATADO. IRREGULARIDADE DA COBRANÇA, ANTE A ADESÃO AO PACOTE DE DADOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER DETERMINADA COM ACERTO, ASSIM COMO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, CONTUDO, SUSPENSA SUA EXIGIBILIDADE, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.